Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714691-47.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALVES DE LIMA APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, formulada em contrarrazões recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 36075812). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator